Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-29.2010.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001747-29.2010.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Profissional]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (EMBARGADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (EMBARGADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (EMBARGADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (EMBARGADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (EMBARGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA - ERRO MATERIAL SANADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como consignação errônea dos nomes das partes.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID
Num. 42422994
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, sendo que a pretensão recursal seria
a afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos da Execução Fiscal proposta contra TRANSPORTES SATELITE LTDA – ME e outros, e reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento da ação.

O Embargante alega erro material pois constou no voto que a execução foi proposta pelo MUNICIPIO DE SINOP, enquanto deveria ter sido apontado o ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega ainda a existência de omissão, pois no voto não foi indicada a data na qual a Fazenda Pública foi intimada do arquivamento provisório do feito, fazendo ao fim prequestionamentos. (ID Num.43040504)

Sem contrarrazões. (ID Num.44852461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente não possuem qualquer condão de reparar vício no Acórdão, mas alterar sua conclusão, sob a premissa de reanalisar um ponto debatido.

Repise-se, o inconformismo, ou suposto vício existente, seria relativo à omissão, eis que o Acórdão não teria levado em consideração a data na qual a intimação da Fazenda Pública ocorreu quando o feito foi remetido ao arquivo provisório, contudo esse fato não tem relevância porque a extinção se deu por “prescrição intercorrente”.

No voto constou claramente que:
“
In casu, constata-se que o lapso temporal transcorrido entre a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos (30 de abril de 2013 – id. 7201614) e a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (09 de julho de 2018) é superior ao prazo de 05 (cinco) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR acima transcrito, razão pela qual se verificam presentes os requisitos necessários para a decretação da prescrição intercorrente
.”

Destarte, ao analisar o julgamento, verifica-se que todos os precedentes colacionados são recentes, a possui o que é compreendido acerca desta matéria em nosso atual ordenamento jurídico, além do fato de que, como mencionado, a fundamentação esposada possui correspondente legal.

Dessa maneira, é certo que o Acórdão está em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil, este que prevê os elementos necessários para as decisões que analisam o mérito processual.

Assim, é certo que o ponto vertido nos Embargos não possui pretensão de sanar vício, mas alterar o próprio Acórdão, por meio de reanálise de um ponto que foi esgotado, o que, como é cediço, não pode acontecer.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 28/9/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Por fim, no que tange o erro material, de fato se constata que o apelante é o MUNICIPIO DE SINOP, entretanto, deveria constar o ESTADO DE MATO GROSSO, logo, há de se acolher parcialmente os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, eis que consta no relatório e voto que o apelante/exequente é o MUNICIPIO DE SINOP, enquanto deveria constar ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021